Tribunal: TJPA
Processo: 0834804-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834804-37.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834804-37.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MAILSON SILVA DA SILVA – OAB/PA11.266

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS

ADVOGADA: GIOVANNA DE GUADALUPE DE OLIVEIRA BRAGA – OAB/PA 7.505-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS PELA PERDA DO OBJETO.
DISCUSSÃO SOBRE IMPUTAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À EXEQUENTE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. À ÉPOCA DO INGRESSO DA EXECUÇÃO
NÃO ERA CONSENSO A POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSICIONAMENTOS DO STJ QUANTO À IMPOSSIBILIDADE.
À ÉPOCA DA SENTENÇA, ACRÉSCIMO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS JÁ ERA ADMITIDA.
APELADO NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PRESENTE FEITO, JUSTAMENTE PORQUE UTILIZOU A “VIA ADEQUADA” PARA A ÉPOCA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do
relator.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA
, contra sentença (id.
3755118
) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu os Embargos à Execução por perda de objeto, sem, contudo, condenar a exequente/embargada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em razão da Ação de Execução (Processo nº 0830946-32.2017.814.0301), ter sido extinta sem resolução do mérito em decorrência do reconhecimento da litispendência.

Aduz a apelante em suas razões recursais de id.
3755129,
que a sentença deve ser reformada e devem ser fixados honorários sucumbenciais, por entender que a exequente deu causa à instauração do presente feito e do processo nº 0013708-33.2017.8.14.030, portanto, mesmo o processo sendo extinto sem resolução do mérito, deve arcar com ônus da sucumbência.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões, o condomínio exequente/embargado alegou não ter adicionado o referido débito no Processo nº 0013708-33.2017.8.14.0301, pelo fato de
haver um entendimento jurisprudencial divergente a respeito de alteração do valor da causa em sede execução extrajudicial, pois, para muitos Tribunais, tal alteração afetaria a liquidez do título executivo.

Segundo a parte apelada, tal divergência de entendimento foi o principal motivo por ter ajuizado uma nova ação de execução extrajudicial, processo nº 0830946-32.2017.8.14.0301, requerendo, porém, a distribuição por dependência ao Processo nº 0013708-33.2017.8.14.0301, por entender que havia conexão ente os dois processos, com base no art. 55, §§ 1º e 2º, inciso I do CPC.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

No presente feito, a discussão cinge-se em saber se foi correta a sentença que não condenou em custas e honorários advocatícios o exequente/embargado.

Na execução (Processo 0830946-32.2017.814.0301), foi proferido sentença que extinguiu o feito reconhecendo a litispendência, já que havia outro processo instaurado para a cobrança das taxas condominiais (Processo 013708-33.2017.814.0301), e os débitos vincendos poderiam ser acrescentados ao título originário, sem perder a liquidez, em razão disso, o Juízo de origem extinguiu os Embargos à Execução em decorrência da perda do objeto, sem, contudo, condenar o exequente em honorários sucumbenciais.

A matéria devolvida foi justamente a questão da condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários. Nesse ponto,
deve-se adotar o critério da causalidade
, conforme previsto no art. 85, § 10º, do CPC (“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos
por quem deu causa ao processo)

e na vasta jurisprudência dos Tribunais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REDISTRIBUÍDA EM DUPLICIDADE – EQUÍVOCO DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIDA – AUTOR NÃO DEU CAUSA A DUPLICIDADE – AFASTA-SE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.
Ao julgar extinta ação em decorrência da litispendência, as custas e honorários advocatícios devem ser pagos por quem deu causa a propositura da ação, conforme descreve o art. art. 85, § 10, do CPC.

Demonstrado que o Apelante não deu causa a distribuição em duplicidade da ação, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.
(TJ-MT 00099606620158110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL -
LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - CAUSALIDADE
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR EXORBITANTE - EQUIDADE.
A distribuição da sucumbência deve ser realizada em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação tem o dever de arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.
Diante das particularidades do caso concreto, observando-se que a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico pretendido poderia ensejar enriquecimento sem causa do procurador de uma das partes e prejuízo excessivo à parte contrária, a interpretação sistêmica das previsões legais autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000200375079001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 15/07/2020).

Ademais, deve-se observar interessante digressão do TJDFT, quando expõe que, nas situações de extinção do feito sem resolução do mérito, deve-se analisar “evitabilidade da demanda”. Logo, deve responder pela sucumbência quem utiliza de “via inadequada”, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DO ESPÓLIO (RÉU). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORA QUEM DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO. 1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento. 4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 5. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
Assim, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda. 6. No caso, extrai-se da sentença que a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por culpa exclusiva da autora/apelada, que ajuizou ação inadequada e no juízo incompetente
. Ademais, não se constata qualquer conduta por parte dos réus que lhe imputem responsabilidade pela evitabilidade da demanda. 7. Logo, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe à autora/apelada arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, de modo que a reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07071270720188070014 1430222, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

No caso dos autos, a execução ajuizada em (20/10/2017), neste momento não era consenso a possibilidade de acréscimo das parcelas vincendas no título executivo extrajudicial. O exequente estava procurando a via mais adequada para a satisfação do seu crédito, à época do ajuizamento da ação. Observe-se alguns entendimentos do STJ à época da imputação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINAIS. CPC/2015. PRETENSÃO À INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS.
A possibilidade de inclusão de parcelas vincendas, prevista no art. 323 do CPC/2015, aplica-se apenas à tutela de conhecimento, não se harmonizando com a execução de cotas condominiais
(art. 784, inc. X, do CPC/2015). Precedentes da Corte. Consequente manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072016835, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 13/07/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE COTAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. A existência de obrigação líquida, certa e exigível é requisito para o ingresso da ação de execução (art. 783 do NCPC). O crédito referente às cotas condominiais deve estar documentalmente comprovado para deter a condição de título executivo extrajudicial (art. 784, X, do NCPC).
Incabível a inclusão no crédito exequendo das cotas condominiais vincendas no curso da execução
. Interlocutória confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70072086853, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 23/03/2017) (grifos nossos).

À época da prolação da sentença da execução, todavia, o entendimento do STJ já tinha sido alterado, permitindo a inclusão das parcelas vincendas:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO.

INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE.
INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA. 1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício – previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas – passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X.
2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo. 4. Recurso especial provido. (STJ REsp. nº 1.835.998 – RS. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 26 de outubro de 2021) (grifos nossos).

Logo, verifica-se que o exequente, naquele momento, utilizou a “via adequada” para a época. Em verdade, deram ensejo à instauração do feito as partes devedoras de taxas condominiais
.

I
sto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024